Tribunal: TJMT
Processo: 1017741-53.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017741-53.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), SONIA REGINA SOARES COVOLAN - CPF: 255.994.248-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), TEXTIL CANATIBA LTDA - CNPJ: 56.723.091/0001-48 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - REQUISITOS CUMULATIVOS INDEMONSTRADOS – CRÉDITO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO – INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO DA DEMANDA EXECUTIVA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

II - Verifica-se que a execução está amparada em Cédula de Crédito Comercial, com cláusula de alienação fiduciária, de modo que, não há que se falar em submissão dos créditos à recuperação judicial, se somando a isso, o fato de que o período de blindagem há anos de esvaiu, pois se trata de processo recuperacional ajuizado no longínquo ano de 2017.

III - Sabe-se que a garantia do Juízo constitui requisito objetivo para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, contudo, o embargante, ora agravante, sequer fez menção à mencionada garantia, de modo que, também por esse fundamento, deve ser rechaçada qualquer possibilidade de reforma da decisão de origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TEXTIL CANATIBA LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução de n. 1000602-24.2023.8.11.0086, manejados em face de BANCO DO BRASIL S.A, não atribuiu efeito suspensivo ao processo executivo.

Para tanto, a agravante alega que, embora o Juízo monocrático tenha recebido os Embargos, deixou de atribuir-lhe efeito suspensivo, mesmo com a evidente demonstração do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida.

Ressalta que a continuidade da ação de execução resultará em prejuízos graves e irreparáveis especialmente à recuperação judicial, diante da possível expropriação de bens para a satisfação da execução.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A esse respeito, nenhuma ressalva impõe a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA NOVOS EMBARGOS - PEDIDO INCIDENTAL DE EFEITO SUSPENSIVO - ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE MOTIVARAM A PRIMEIRA DECISÃO - POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA.
I - O art. 919, do CPC, determina que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. II - Contudo, o §1.º, do citado dispositivo, prevê a possibilidade de concessão do efeito, em caráter excepcional, desde que requerido pela parte e quando se verificarem os requisitos para a concessão da tutela provisória e, ainda, quando a execução estiver garantia por penhora, depósito ou caução suficientes.
III - No caso dos autos, tendo o magistrado renovado a oportunidade para as partes embargarem a execução e havendo, em princípio, a alteração das situações de fato que serviram de fundamento ao primeiro indeferimento do efeito suspensivo, faz-se possível reformar esta decisão, sobrestando a Execução até o julgamento dos embargos. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0342.12.007333-9/002, Relator (a): Des. (a) João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2016, publicação da súmula em 19/09/2016)

Assim, conforme se verifica, a regra é que os Embargos à Execução não terão efeito suspensivo, de modo que, apenas excepcionalmente se poderá fazê-lo, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos de forma cumulativa.

No caso em testilha, depreende-se dos autos que a ação principal envolve a execução manejada pela instituição financeira, ora agravada, contra a empresa devedora principal (TAUA BIODIESEL LTDA) e seus avalistas, dentre eles, a empresa agravante.

Consoante se extrai dos autos, a parte agravante defende basicamente que o curso da execução causará prejuízos ao seu processo de soerguimento financeiro, pois está em curso plano de recuperação judicial, que por sua vez, deve atender à massa de credores, na forma estipulada no plano aprovado.

Todavia, sobre o caso em questão, verifica-se que a execução está amparada em Cédula de Crédito Comercial (n. 40/00344-2), com cláusula de alienação fiduciária, de modo que, não há que se falar em submissão dos créditos à recuperação judicial, se somando a isso, o fato de que o período de blindagem há anos de esvaiu, pois se trata de processo recuperacional ajuizado no longínquo ano de 2017.

Sobre a questão, vale reproduzir o artigo 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, que dispõe o seguinte:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo,
durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.

Outrossim, sabe-se que a garantia do Juízo constitui requisito objetivo para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, contudo, o embargante, ora agravante, sequer fez menção à mencionada garantia, de modo que, também por esse fundamento, deve ser rechaçada qualquer possibilidade de reforma da decisão de origem.

Nesse sentido, aliás, são os precedentes desta Câmara Julgadora:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO - ARTIGO 919, §1º, DO CPC - REQUISITOS AUSENTES – CAUÇÃO INIDÔNEA – RECURSO PROVIDO. A suspensão de Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente, os quais são cumulativos. Ausente qualquer um desses requisitos descritos no art. 919, § 1º, do CPC/2015, o indeferimento do pedido se impõe. A caução apresentada em juízo deve ser idônea, pois visa impedir o risco processual, portanto não pode causar qualquer embaraço à parte adversa e deve estar livre e desembaraçada.” (N.U 1017307-35.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021)

Na mesma esteira caminha a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - ART. 919 CPC - REQUISITOS CUMULATIVOS - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO - REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - RECURSO PROVIDO. - Consoante estabelece o art. 919, § 1º, do CPC, aos embargos à execução poderá ser concedido efeito suspensivo, desde que preenchidos os requisitos da tutela provisória e o juízo da execução esteja suficientemente garantido por caução idônea - Ausentes um dos requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, deve ser reformada a decisão que deferiu o pedido de suspensão da execução - Recurso ao qual se dá provimento, para fins de revogar o efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução.” (TJ-MG - AI: 10000211866017001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 23/11/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. SUPRIDOS. RECURSO PROVIDO. 1. O embargos à execução será imbuído do efeito suspensivo quando demonstrado o requerimento do embargante; estiverem verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória; e esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, sendo a ausência de um deles suficiente para negar o efeito pretendido.” (TJ-RO - AI: 08006624420208220000 RO 0800662-44.2020.822.0000, Data de Julgamento: 24/07/2020)

Assim, não preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da decisão de base.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023